Tribunal: TJES
Processo: 5001464-04.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-04.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: JOSIANE LAQUINE DE LEMOS
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
CONHEÇO
.

Trata-se de recurso inominado (Id 235728) interposto pela CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A em face da sentença (Id 235725) que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL para determinar que a parte requerida autorize integralmente o tratamento com TERAPIA ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA) ao filho da postulante, o menor Matheus Laquine de Lemos, nos moldes da prescrição, ou seja, 40 horas semanais de terapia individualizada.

Em seu recurso (Id 235728) a recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de: a) o procedimento solicitado (terapia ABA) não se encontra no rol de procedimento e eventos previstos na Resolução Normativa 428 ( Art. 3º, I), de 07 de novembro de 2017, da Agência nacional de Saúde, como procedimento de cobertura mínima obrigatória. Não existindo qualquer ilicitude por ausência de cobertura contratual, entendendo que o rol é taxativo. b) necessidade de equilíbrio contratual e princípio da função social do contrato e c) improcedência do dano moral.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Em relação à cobertura contratual, verifica-se que o tratamento pleiteado para o filho da recorrida, se mostra necessário, visando melhorar seu desenvolvimento, segundo laudo médico.

Ademais, o rol de coberturas obrigatórias da ANS é meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura sob este fundamento.

Além disso, de acordo com a legislação consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47), caracterizando-se como abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade (art. 51, IV).

Quanto ao pedido de inexistência de dano moral, verifica-se no presente caso, que o magistrado sentenciante indeferiu tal pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória - ES, 27 de janeiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.